Tribunal: STF
Processo: HC 216012
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o HC nº 741.320/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 05/04/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas), e 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG, após manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea na decisão mediante a qual imposta a custódia. Argumenta cabível a custódia domiciliar, dizendo atendidos os requisitos legais. Ressalta ser a paciente mãe de criança com 6 anos de idade, pela qual é responsável. Articula com o que decidido pelo Supremo tribunal Federal no âmbito do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP. Sublinha as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, liminarmente, a revogação da preventiva e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação das providências.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. A questão relativa à prisão domiciliar não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ não adentrou o ponto, porquanto não analisado pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, único ponto apreciado anteriormente pelos outros órgão judicantes, o Juízo primeiro assim assentou sua necessidade (periculum libertatis):



    “(...) COLHE-SE do presente que POLICIAIS MILITARES em continuidade à operação que culminou com a prisão de Ângelo Júnior da Silva Vieira e Lesley Woxitom Rodrigues e a apreensão de mais de 600 kg (seiscentos quilos) de maconha, desde as 7h da manhã do dia 05 de abril último, foram empenhados na zona rural desta Cidade com o intuito de localizar o indivíduo foragido do flagrante anterior. ASSIM, a equipe do policial militar Raphael Rogers Martins, ora condutor, deu apoio à contínua e ininterrupta busca dos demais envolvidos naquele crime de tráfico de drogas, com a informação de que, pelo menos, um dos envolvidos embrenhara-se no mato para escapar do flagrante. Os milicianos permaneceram nas redondezas onde ocorrera a prisão de Ângelo e Lesley, entrevistando populares e "batendo mato", na tentativa de localizar o foragido. ENTÃO, por volta as 11h, recebeu a equipe um contato do COPOM, noticiando que populares contataram a PMMG para informar a presença de um casal suspeito, com as mesmas características dos ocupantes do veículo Toyota Corolla abandonado, no vilarejo de Porteirinha, município de Ibertioga. DESLOCARAM-SE os policiais até a referida localidade e procederam buscas, observando a existência de uma vala coberta por vegetação densa, passando a percorrer sua extensão, quando, em determinado momento, visualizaram uma movimentação suspeita, iniciando a verbalização para que os indivíduos saíssem com as mãos na cabeça. PRIMEIRAMENTE saiu a investigada Gizelia de Oliveira Carminate e, logo em seguida, o investigado Michell Pereira de Araújo, com uma mochila nas costas. DIANTE da situação, procedida busca pessoal e arrecadados em poder dos autuados uma pistola 9 mm, marca Glock, número de série AARZ160; um revólver calibre .44, 50 (cinquenta) cartuchos intactos calibre 9mm, marca Luger; 31 (trinta e um) cartuchos intactos calibre 44, marca Winchester; 03 (três) carregadores para pistola 9mm, com capacidade para 17 munições e 01 (um) carregador para pistola 9mm com capacidade para 31 munições; 01 (um) aparelho celular marca Apple, 01 (uma) barra de substância esverdeada semelhante a maconha, envolta em fita de cor branca com um adesivo do "Tio Patinhas" colado sobre a fita, as mesmas características das drogas apreendidas no veículo Toyota Corolla, 01 (uma) carteira de identidade em nome de "Ari Domingos Dias Júnior", a qual afirmou o investigado Michell tratar-se de documento falso, com sua foto e os dados de terceira pessoa; além de outros documentos e objetos pessoais tais como certa quantia em dinheiro, um cobertor, diversos acessórios, cartões de crédito, uma certidão de nascimento, uma carteira de trabalho, um carão do SUS em nome de Ari Domingos Dias Júnior e duas fichas de atendimento médico no Hospital Regional de Barbacena, todos discriminados no REDS correspondente. ASSIM, dada voz de prisão em flagrante delito aos investigados e conduzidos à presença da Autoridade de Policia Federal da Cidade de juiz de Fora. Na oportunidade, afirmou o primeiro investigado ser traficante de drogas e ter adquirido um veículo clonado: o Toyota Corolla cor cinza apreendido anteriormente, de pessoa que não poderia revelar o nome, sendo que este vendedor solicitou à Gizelia que levasse o carro até a cidade de Assis/SP, para onde se dirigiu de ônibus, permanecendo num hotel até que o veículo lhe fosse entregue; então, outras pessoas que não conhece pegaram no hotel com ele o carro e o levaram a um local desconhecido onde foi carregado com as drogas e as armas; assim, ofereceu carona à segunda investigada, que acabou aceitando, iniciando seu deslocamento com destino a Ubá/MG, sendo interceptados no caminho pela Polícia Militar de Minas Gerais, empreendendo fuga quando percebeu a movimentação dos militares, abandonando o Toyota Corolla com as drogas e embrenhando-se no mato com Gizelia, onde localizado e preso em flagrante; por fim, afirmou ter pago metade do valor das drogas, aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e pagaria o restante em dinheiro, pela pistola pagou o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo revólver, asseverando não saber quem lhe vendeu as drogas pois os contatos são feitos "no escuro" e toda a movimentação é realizada com dinheiro em espécie por pessoas desconhecidas. Já a segunda investigada narrou possuir muitas dívidas, razão pela qual aceitou um serviço anterior para quitá-las; nesse primeiro serviço buscou uma carga de drogas no município de Ponta Porã/MS e pelo transporte das substâncias receberia a quantia aproximada de R$17.000,00 (dezessete mil reais), mas foi interceptada pela Polícia Miliar do Mato Grosso; então aceitou fazer um novo serviço em troca de um pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), retornando a Ponta Porã/MS para realizar o transporte dos ilícitos; lá chegando, teve que entregar seu aparelho de telefone celular e exigiram que acompanhasse Michell, o qual passou a receber informações da rota a ser seguida, mantendo sigilo a todo tempo; e, quando viu a quantidade de drogas ficou com medo, pretendendo voltar de ônibus, o que não foi autorizado por tais pessoas, retornando com Michell no veículo repleto de drogas; quando foram interceptados pela Polícia Militar de Minas Gerais, o Michell empreendeu fuga, jogou o veículo no mato e eles ficaram escondidos na região, onde encontrados posteriormente e presos em flagrante. (...)



    REVELA exame acurado do APFD a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados. PARA tanto, verifica-se que: não há neste dúvida quanto a existência do crime, havendo indícios suficientes de autoria, considerando os depoimentos colhidos junto as testemunhas condutor e a situação de flagrância em que os presos foram apanhados; expressiva a quantidade de droga apreendida, tratando-se de mais de 600 kg (seiscentos quilos) de maconha; além das substâncias, apreendidas armas e munições de uso restrito; a união de pessoas para a prática de crimes constitui fator de alta periculosidade dos agentes; as infrações são punidas com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; grave o delito de tráfico de drogas, eis que doloso e punido com pena de reclusão, além de equiparado a hediondo justamente por se tratar de uma das maiores pragas a que nossa sociedade vem sendo submetida, oferecendo os indivíduos ligados à traficância grande perigo à saúde pública, na medida em que difundem o vício, sendo responsáveis pelo aumento do consumo de drogas; grave também o crime previsto no artigo 16 da Lei n° 10.826/2003 e incluído no tipo a conduta de transportar arma de fogo de uso proibido, tanto que incluído pelo legislador ao rol de crimes hediondos, considerando o malefício social causado pela expansão de crimes que põem em risco a incolumidade pública, trazendo intranquilidade para a sociedade; nesse âmbito, a manutenção da prisão cautelar tem amparo no primado da segurança social, constituindo um sacrifício individual em prol da coletividade, prevalecendo a ordem pública em face da liberdade individual; inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, levando em conta o malefício social causado pela expansão da droga com a desagregação familiar e social, situação para qual os autuados, aparentemente, estavam contribuindo, já que transportavam expressiva quantidade de droga, em circunstância que indica ser destinada ao comércio, além de armas e diversas munições; saliente-se que dada a quantidade de droga apreendida, evidentemente resta inviabilizado o chamado tráfico privilegiado; além disso, os investigados já foram indiciados pela Autoridade de Polícia Federal, no despacho 1225253/2022.“



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O contexto em que cometido os crimes — no que surpreendida a paciente, na companhia de corréu, que se utilizava de documento falso, transportando, em carro “clonado”, armas e munições de uso restrito e quantidade elevada de droga (600 kg de maconha), oriunda de outro Estado da federação — sinaliza a gravidade concreta das condutas, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL E DE PORTE ILEGAL DE ARMAS. ARTIGOS 33, 35 E 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. (...). 1. (...). 3. In casu, o recorrente foi condenado às penas de 11(onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, em razão de haver sido flagrado mantendo em depósito mais de 10 (dez) quilos de maconha, oriunda de outro Estado, bem como por haver se associado a terceiros para prática do tráfico de entorpecentes e por estar na posse de armas e de munições. 4. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 5.(...). 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 127.406-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2017, p. 23/06/2017; grifos nossos)



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (31kg de cocaína). Armazenamento sofisticado. Transporte interestadual. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.233/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 199.258-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 15/06/2021; grifos nossos)



    11. O fato de a paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Nesse sentido: HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator